Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA E COERÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO.
I – Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância e pode ensejar a condenação do réu, desde que se mostre coerente e segura, não havendo indícios de que ela quisesse prejudicar o apelado deliberadamente.
II – Imperiosa a condenação quando, além de ter narrado os fatos de forma firme, coerente e harmônica em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima reconheceu o réu de forma segura e assertiva, com absoluta certeza, tanto no quanto em Juízo.
III – Recurso conhecido e provido.